Tribunal: STF
Processo: ARE 1505228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SAÚDE. PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU ANTERIOR À POSSE. LEI 15.462/05. EDITAL 02/2014. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES E TERMOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NO REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. Consoante disposto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual nº 15.462/05, o servidor aprovado em concurso público regido pelo Edital 02/2014 para provimento do cargo de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde que já possuir título de pós-graduação lato sensu quando da posse, deve ser posicionado no primeiro Grau do Nível III da respectiva carreira, desde a data de ingresso. Entendimento firmado no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003. 



    2. Com a concessão da ordem de reposicionamento, com efeitos retroativos à posse, imperiosa a fixação dos índices e termos de juros e correção monetária, a fim de viabilizar a liquidação do julgado pelo impetrante, caso assim queira, no que concerne ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, contadas da data da impetração, nos moldes do que estabelece o § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente